Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente se insurge contra a decisão, sob alegação de que não possui responsabilidade pelo fato, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 43014406 ).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
IV – De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrente é fornecedor de serviço e o recorrido consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
V – Narra o autor, em sua peça inicial, que no dia 23/02/2021 recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como preposta do banco recorrente, funcionário do setor de cartões. Após confirmar todos os dados pessoais do recorrido corretamente, questionou se reconhecia a compra efetuada no valor de R$2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais), realizada no Supermercado Carrefour em Guarulhos/SP. Em resposta, o autor negou a transação, em seguida o suposto funcionário informou que deveria efetuar o bloqueio do cartão. Após desligar o telefone, ligou para a Central de Cobrança, cujo número se encontra no verso do seu cartão, e falou com o suposto atendente do banco para bloquear o cartão. Ressaltou tratar-se de procedimento idêntico ao de uma central de atendimento bancário. Posteriormente, o autor redigiu uma carta, contestando a compra e colocou em um envelope, junto com seu cartão cortado ao meio, e foi informado de que o funcionário viria em sua residência buscar o cartão, o que foi feito no horário combinado. No mesmo dia foram realizadas cinco operações no cartão na opção crédito, no valor de R$ 9.981,00 e duas operações na opção débito no valor total de R$ 4.965,00.
VI – Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do artigo 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, imputando cobrança indevida de transações não reconhecidas como de sua autoria.
VII – Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva do autor e de terceiro, uma vez que o próprio autor entregou cartão e senha aos criminosos, entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria a responsabilidade do recorrente. Sem razão. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
VIII - Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias do autor. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
IX - Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques.
X - Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
XI - Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se, no caso, a nulidade das transações e declaração de inexistência de tais débitos, bem como a restituição de valores cobrados indevidamente, por conseguinte a cessação de descontos, conforme sentença proferida.
XII – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
XIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.